Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, IVANIA ALMEIDA FEITOZA requereu o cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a pagar adicional de insalubridade aos Técnicos e Auxiliares em Radiologia, servidores da Secretaria de Saúde. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, quando requereu a suspensão do processo na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da afetação do REsp 1.978.629/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.169). Quanto ao mérito, alegou que a exequente não se enquadraria no título executivo, haja vista que não teria prestado serviço no Hospital de Base, local onde foi feita a perícia no processo de conhecimento. Alternativamente, que o pagamento fosse devido tão somente a partir da perícia, conforme decidido pelo STJ no PUIL 413/RS. A impugnação foi acolhida parcialmente e para estabelecer a metodologia de cálculo do valor devido, tomando-se por termo inicial do débito a data em que fora confeccionado o laudo na ação coletiva. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu “(a) para a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso para determinar o sobrestamento do processo na origem até o transito em julgado deste feito, com imediata paralisação do cumprimento/execução impugnado/a; (b) a suspensão da tramitação da execução até o Superior Tribunal de Justiça julgar o Tema Repetitivo 1169 (c) julgar improcedente a demanda, dada a inexistência de valores a receber parte exequente ou (d) eliminar o excesso de execução indicado e fixar o valor da execução impugnada nos exatos valores apontados pela Procuradoria em sua impugnação; e (e) condenação da exequente/impugnada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios sobre o proveito econômico da impugnação”. Dispensado o preparo, em razão da isenção que goza o ente federativo. Ante eventual falta de interesse recursal pela repetição de parte do pedido já contemplado pela decisão agravada (item “d” do pedido), foi facultado ao recorrente manifestar-se. Sobreveio manifestação em que reafirmou o interesse no julgamento do recurso (ID 44910405). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 128238649 na qual alega: a) Suspensão do feito; b) Excesso de execução. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1169 DO EG. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos’. Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. DA ALEGADA NECESSIDADE DE EMISSÃO E LAUDO ESPECÍFICO A tese alegada não merece prosperar. Do processo de conhecimento, percebe-se que o SINDICATO requereu seja “declarado por sentença que os Técnicos e Auxiliares em Radiologia (servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal) fazem jus ao adicional de insalubridade, cumulado com a gratificação de Raio X”. O dispositivo da sentença foi assim vazado, in verbis: ‘Julgo PROCEDENTES os pedidos do autor para declarar que os Técnicos e Auxiliares em Radiologia fazem jus ao adicional de insalubridade, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade e Gratificação de Raio-X de forma cumulada aos substituídos processuais’. Ora, do acima transcrito, percebe-se, claramente, que não houve qualquer menção à necessidade de realização de laudo específico, visto que a própria atividade exercida já é insalubre. Não bastasse isso, extrai-se o laudo juntado no processo de conhecimento que “O Hospital de Base do Distrito Federal foi o local indicado pela parte requerente como local da perícia, para que possa representar de forma abrangente a forma de trabalho dos profissionais” (Negritei). TERMO INICIAL É incontroverso pelas partes que no processo de conhecimento não houve análise de mérito quanto ao termo inicial. Assim, entendo que é o caso de se aplicar o entendimento firmado pelo C. STJ quando do julgamento do PUIL 413. Confira-se a ementa: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.) Assim, o termo inicial é a data de novembro de 2015 (data da confecção do laudo). DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “Diferença Devida” de seus cálculos de ID 128238651; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Considerando a sucumbência majoritária, condeno a Impugnada em custas processuais finais e a pagar honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC, considerando que o valor o excesso apurado e o valor a ser recebido. A exigibilidade dessas verbas estão suspensas, haja vista a gratuidade de justiça deferida. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 123446613. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que por fundamento diverso daqueles ventilados pela parte recorrente, mas assentado em matéria de ordem pública. Suspensão do processo - Tema 1169 - STJ: No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 STJ “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Essa é precisamente a situação dos presentes autos. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva e para satisfazer pretensão do exequente quanto ao recebimento de adicional de insalubridade. Ocorre que a questão objeto de debate adequa-se ao Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça supra transcrito. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. No caso dos autos, as partes divergem quanto ao enquadramento da situação jurídica do autor à sentença, não havendo elemento que o distinga em relação aos recursos afetados perante o STJ e com ordem de suspensão nacional. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento do processo em primeira instância, na forma do Tema 1.169/STJ e até julgamento do agravo perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator